Tribunal: TJDFT
Processo: 0720345-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. CONSULTA AO PREVJUD. OFÍCIO AO INSS. VÍNCULO TRABALHISTA. RAZOABILIDADE. PROCESSO ARQUIVADO. SITUAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL. NÃO MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento voltado para reformar decisão interlocutória que indeferiu a expedição de ofício ao INSS, bem como a pesquisa no PREVJUD.
2. Em atendimento ao princípio da cooperação e colaboração, todos os sujeitos processuais, incluindo o magistrado, devem cooperar entre si na busca da efetiva prestação jurisdicional, inclusive por meio da consulta aos sistemas informatizados disponibilizados em Juízo, independe do exaurimento de medidas extrajudiciais.
3. A efetivação de pesquisas nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário ostenta caráter complementar, ou seja, não pode ser tida como o único meio de obtenção de informações no sentido, porquanto é ônus do devedor diligenciar quanto à existência de bens penhoráveis, não do Poder Judiciário.
4. A jurisprudência desta Turma entende que o credor deve apresentar nos autos indicativo de alteração da situação financeira do devedor, ou mesmo eventuais bens passíveis de penhora, para que se justifique o desarquivamento dos autos. (Acórdão 1694907, 07010557020238070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4.1 No caso dos autos, além da ausência de provas da modificação da situação financeira e patrimonial do devedor, o deferimento das medidas se revela sem utilidade, uma vez que já foram deferidas buscas em sistemas que possuem o mesmo alcance das pesquisas requeridas.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.